Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-33.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001199-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (APELADO), ERICKSON CRIVILEY JOSE DA SILVA - CPF: 048.115.031-55 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MATHEUS DA SILVA MOTA (APELANTE), MATHEUS DA SILVA MOTA - CPF: 082.811.421-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (ASSISTENTE), ERICKSON CRIVILEY JOSE DA SILVA - CPF: 048.115.031-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DENÚNCIA DE TERCEIROS – CONFIRMAÇÃO COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA POSSE DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS E DIVIDIDAS EM PORÇÕES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – DOSIMETRIA – FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ADOÇÃO DE 1/2 NA ORIGEM – PATAMAR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de drogas, de naturezas diversas, divididas em porções, bem como à denúncia de terceiros, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

Conquanto reconhecida a possibilidade de concessão do privilégio na origem, referida benesse nem sequer era cabível, haja vista que o apelante, num intervalo de um mês, havia sido preso por igual delito e posto em liberdade, com monitoramento eletrônico, situação que, por certo, indica a dedicação à atividade criminosa. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e, tendo em vista que o apelante já saiu em muito beneficiado, deve ser mantido o patamar de 1/2, posto que mais condizente com as peculiaridades da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Matheus da Silva Mota
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana – Id. 126452188.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição ou desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não há provas concretas no sentido de que estivesse exercendo a mercancia ilícita, já que não foi flagrado “
vendendo ou entregando entorpecente”,
o qual portava para consumo próprio e, em relação à dosimetria, pede a alteração da fração da minorante do tráfico para 2/3, pois não haveria fundamento idôneo a justificar a adoção do patamar de 1/2 – Id. 126452201.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 126452203.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 131489651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 12 de agosto de 2020, às 00h30m, durante calamidade pública, na Avenida Dante Martins de Oliveira, no Bairro Planalto, CEP 78058-800, nesta cidade, o denunciado Matheus da Silva Mota trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 9 (nove) porções de cocaína, com massa de 4,89 g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 26,73 (vinte e seis gramas e setenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares receberam denúncia de que um indivíduo com determinadas características e usando tornozeleira eletrônica estava comercializando drogas em frente à policlínica do planalto. Em seguida, os policiais se dirigiram ao local e encontraram o denunciado Matheus, que possuía as mesmas características denunciadas.

Efetuada a busca pessoal, os militares encontraram com o denunciado 09 (nove) porções de cocaína, em seu bolso, dentro de uma caixa de fósforo. Em outro bolso, foram localizadas 2 (duas) porções de maconha. Por fim, no bolso traseiro, foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de R$34,00 (trinta e quatro reais). Após as buscas, o denunciado foi conduzido à central de flagrantes
” – Id. 126449220.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição ou a desclassificação do crime imputado e, subsidiariamente, a alteração da fração do tráfico privilegiado para o máximo de 2/3.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 126449222, p. 4), boletim de ocorrência (Id. 126449222, pp. 7-8), termo de exibição e apreensão (Id. 126449222, p. 14), laudo preliminar de constatação da droga (Id. 126449222, pp. 17-22) e laudo definitivo (Id. 36505207, pp. 28-33).

A
autoria
, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova colhida durante a instrução criminal.

No interrogatório da fase extrajudicial, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 126449222, p. 24).

Em Juízo, negou a prática do delito ao afirmar que é usuário de drogas; faz uso de maconha e cocaína há muito tempo; foi abordado na companhia de um amigo e não sozinho; a droga que portava era para consumo próprio; estava usando tornozeleira eletrônica por acusação de tráfico – Id. 126452179.

Por outro lado, a testemunha
Erickson Criviley José da Silva
, policial militar, esclareceu em Juízo que estavam em patrulhamento no bairro Planalto, quando um casal em um veículo
Voyage
parou a guarnição e avisou que tinha um cidadão em atitude suspeita em frente à policlínica, o qual supostamente estaria traficando, pois haviam flagrado o momento em que ele repassou algo a um ocupante de uma moto
XT
. Em diligência, encontraram o referido rapaz, com as mesmas características repassadas, de cabelo raspado e fazendo uso de tornozeleira,

na posse de drogas de naturezas diversas e dinheiro – Id. 126452181.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo policial militar
João Paulo Moura de Arruda
, o qual afirmou judicialmente que após um casal denunciar que o réu estava em atitude suspeita em frente à policlínica, foram até o local e fizeram a abordagem, quando localizaram entorpecente em sua posse. Na ocasião, o réu teria dito que estava ali aguardando um cidadão de nome Jean para entregar o entorpecente, mas afirmou ser usuário – Id. 126452182.

Na hipótese, não restam dúvidas quanto à configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, na medida em que o apelante, ao contrário do que afirma a defesa, foi flagrado por terceiros enquanto comercializava entorpecentes.

A propósito, convém destacar que, ainda que assim não fosse, estaria configurado o crime de tráfico de drogas, já que o tipo penal em referência, por ser de ação múltipla, também pode subsistir na modalidade “
trazer consigo
”. E, no caso, após a denúncia de terceiros, os policiais lograram êxito em flagrar o apelante na posse de 9 porções de cocaína, com massa de 4,89g, e duas porções de maconha, com massa de 26,73g, além da quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), para fins de comercialização.

Referida situação reforça a denúncia de terceiros, no sentido de que o apelante, de fato, estava repassando entorpecente ao ocupante de uma motocicleta, em frente à polínica do bairro Planalto.

Desse modo, a versão de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal, porquanto, os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do apelante narraram a mesma versão dos fatos, tanto na delegacia quanto em Juízo, destacando que a equipe recebeu denúncias de que o réu estava traficando em frente à policlínica, o que foi confirmado com sua prisão em flagrante.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em Juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.

Logo, os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de drogas, de naturezas diversas, divididas em porções, bem como à denúncia de terceiros, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Noutro giro, assevero que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, adoto o Enunciado Orientativo de n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por derradeiro, verifico que o sentenciante aplicou a minorante do tráfico de drogas na fração de 1/2, com fundamento na quantidade e toxidade do entorpecente apreendido.

O apelante, por sua vez, pede a redução na fração máxima de 2/3.

Conquanto reconhecida a possibilidade de concessão do privilégio na origem, anoto que, a meu ver, a referida benesse nem sequer era cabível, haja vista que o apelante, num intervalo de um mês, havia sido preso por igual delito e posto em liberdade, com monitoramento eletrônico, situação que, por certo, indica a dedicação à atividade criminosa.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e, tendo em vista que o apelante já saiu em muito beneficiado, mantenho o patamar de 1/2, posto que mais condizente com as peculiaridades da causa.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022